Tribunal: STF
Processo: ADI 2118
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-03-23
Data de publicação: 2000-03-23

Ementa:
EMENTA: Desfiguração, mediante emenda supressiva, de
projeto da iniciativa exclusiva do Poder Executivo, de modo a gerar
aumento de despesa com pessoal, e sua antecipação em relação ao
previsto na mensagem.
Relevância da argüição de ofensa ao disposto no art.
63, I, da Constituição Federal.